Tribunal: TJDFT
Processo: 0715178-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PETIÇÃO. APRECIADA. PRÉ-QUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC/2015), não sendo permitida a pretensão de reexame de decisão anterior e, em consequência, a inversão do resultado final.
2. Inexiste omissão no julgado quando expressa e claramente apreciadas a matéria ventilada pela embargante, constando a respectiva fundamentação, mesmo que de forma contrária ao entendimento da parte.
3. Tendo havido a devida apreciação da petição que informa os descontos efetuados pela parte ré, não há que se falar em omissão.
4. O pré-questionamento pretendido, para fins de interposição de recursos extraordinários, exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, restando, ainda, estabelecido no art. 1.025 do CPC/2015 que os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados pré-questionados.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.